Tribunal: STF
Processo: ARE 1459833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 176, p. 1): 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA AO EMPREGADOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES NOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES ENTRE OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA VIDA PRIVADA E DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL EM PROL DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E DA MORALIDADE QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PARTICULAR QUE CEDE ANTE PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 195).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, II, X, XII, LIV; 37, XXIII; 61, § 1º, II, “c”; 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 209, p. 13-16):



    “(...) nos termos do art. 5º, inciso II, e 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, ambos da Constituição Federal, não há lei, em sentido estrito, que obrigue o Recorrente a entregar as informações de suas DIRPFs às Autoridades Coatoras. Isso porque a Lei nº 8.730, de 1993 –– adotada como suposto embasamento legal válido para manter a exigência em questão, pelo acórdão recorrido ––, ao tratar da apresentação de declaração de bens por servidores públicos, não faz qualquer referência a professores vinculados a universidades estaduais (conforme seu art. 1º).



    (...)



    Vale notar, ainda, que a Lei Estadual (RJ) nº 5.388, de 1999, dispondo sobre a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de funções e cargos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, já foi julgada inconstitucional pelo STF, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.203/RJ e da ADI nº 4.232/RJ (ambas sob a relatoria do Exmo. Sr. Dr. Ministro Dias Toffoli). 



    Quando do julgamento das referidas ADIs, o STF manteve o mesmo entendimento que havia adotado anteriormente, na apreciação da ADI nº 2.240/ES, no sentido de que apenas uma lei formal, em sentido estrito, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, poderia eventualmente tratar desse assunto, reconhecendo, assim, a existência de vício formal das legislações que deram origem a tais precedentes. Confira-se: (....)”.



    Alega-se ainda que (eDOC 209, p. 18):



    “(...) é inegável que a exigência, por parte das Autoridades Coatoras, das informações relativas às DIRPFs do Recorrente, entregues à SRFB –– exclusivamente pelo fato de ele ser professor universitário vinculado ao Estado do Rio de Janeiro ––, fere, de forma inconstitucional, o direito líquido e certo do Recorrente, no tocante ao sigilo bancário e fiscal de tais informações, o que poderá vir a lhe causar inúmeros prejuízos, inclusive sua eventual demissão do serviço público estadual.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação da Súmula 280 do STF, pela deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Concluiu ainda pela incidência do Tema 660 (eDOC 237, p. 5-8).



    O Recorrente interpôs agravo interno arguindo a inaplicabilidade do Tema 660 de RG (eDOC 251).



    No entanto, o agravo não foi conhecido (eDOC 273).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso não é possível em relação ao artigo 5°, II e LIV, da CF, porquanto foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 660).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. TÍTULO JUDICIAL RESCINDIDO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADA ADESÃO FACULTATIVA AO ACORDO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem” (....) (Agravo interno conhecido e não provido)”. (ARE 1.442.536-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.09.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 660. AGRAVO INCABÍVEL. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.318.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023). 



    Passo ao exame da parte remanescente do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 176, p. 10-12):



    “No mérito, o apelante argui a inconstitucionalidade dos Decretos estaduais 43.364/2018 e 42.553/2010, editados em regulamentação à Lei nº 8.429/1992 (artigo. 13) e à Lei nº 8.730/1993 (artigos 1º e 7º), especificamente, no que diz respeito à exigência de que todos os servidores públicos apresentem aos seus órgãos e entidades estaduais de lotação, anualmente, as informações sobre seus bens e rendimentos para fins de controle.



    Não se verifica qualquer vício de legalidade.



    A exigência, realizada pelos apelados, encontra respaldo na Lei Federal nº 8.730/1993, que estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, estendendo essa obrigatoriedade aos demais entes federativos, nos termos do artigo 1º e 7º, in verbis.



    (...)



    Na verdade, os decretos estaduais não extrapolaram os limites, impostos ao poder de regulamentar, considerando que todos os agentes públicos e membros de poder integrantes da estrutura funcional da administração direta, indireta e fundacional estão obrigados a disponibilizar informações sobre seus bens e evolução patrimonial, como é o caso do apelante, que ocupa cargo público, não se vislumbrando a existência de vício de legalidade.



    Os decretos estaduais estão em sintonia com os princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal . 



    Não prospera a alegação do apelante quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 5.388/1999, nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) 4.203/RJ e 4.232/RJ, o que, segundo ele, levaria ao reconhecimento automático, por similitude, dos Decretos nºs 43.364/2018 e 42.553/2010.



    A Lei estadual nº 5.388/1999 não foi declarada integralmente inconstitucional pelo E. STF, mas apenas de forma parcial, reconhecendo as ADIS que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não tinha competência para exigir a obrigatoriedade de apresentação de declarações de bens por agentes públicos, vinculados a outros poderes, mas tão somente em relação aos seus servidores e membros da própria Assembleia Legislativa, ressaltando-se que a inconstitucionalidade parcial foi reconhecida por vício de iniciativa.



    A exigência de apresentação de informações sobre bens e evolução patrimonial representa clara hipótese de mitigação do direito à privacidade e ao sigilo bancário e fiscal, em benefício do acesso à informação, escorada no princípio da publicidade e transparência que norteia a administração pública, ressaltando-se que, na hipótese, existe uma relação de sujeição especial funcional entre o agente público ao Estado-Administração, decorrente do vínculo administrativo.



    Ademais, na ponderação de interesses, prevalece o interesse público em averiguar e evitar eventual enriquecimento sem causa sob o interesse individual ao sigilo fiscal, detendo a administração posição de supremacia sobre seus administrados, nos termos do art. 78 do CTN, havendo, inclusive, presunção de legalidade dos atos administrativos públicos. 



    Ressalte-se que, a administração pública pode exigir a apresentação das declarações de imposto de renda para controle, mas não pode, divulgar o conteúdo delas, razão pela qual se mostra legítima e razoável a exigência, que atende, ainda, aos princípios da eficiência e da moralidade administrativa. ” (grifei)



    Nos embargos de declaração, a Corte de origem, para afastar o alegado vício do aresto recorrido, esclareceu que (eDOC 195, p. 8-9):



    “As omissões, alegadas não prosperam, pois houve manifestação expressa quanto as questões suscitadas, entendendo o acórdão que a exigência de apresentação da declaração de imposto de renda encontra respaldo na Lei Federal nº 8.730/1993, que estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, estendendo essa obrigatoriedade aos demais entes federativos, nos termos do artigo 1º e 7º, da referida Lei. 



    Enfatizou-se que os decretos estaduais não extrapolaram os limites, impostos ao poder de regulamentar, considerando que todos os agentes públicos e membros de poder integrantes da estrutura funcional da administração direta, indireta e fundacional estão obrigados a disponibilizar informações sobre seus bens e evolução patrimonial, como é o caso do apelante, que ocupa cargo público, não se vislumbrando a existência de vício de legalidade. 



    Ressaltou que, na ponderação de interesses, prevalece o interesse público em averiguar e evitar eventual enriquecimento sem causa sob o interesse individual ao sigilo fiscal, detendo a administração posição de supremacia sobre seus administrados, nos termos do art. 78 do CTN, podendo exigir a apresentação das declarações para controle, sem poder divulgar o conteúdo existente”. 



    Como se observa, inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. 



    A discussão dos autos, portanto, refere-se ao juízo de validade de atos infralegais (Decretos Estaduais 43.364/2018 e 42.553/2010), editados em regulamentação à Lei nº 8.429/1992 (artigo 13) e à Lei nº 8.730/1993 (artigos 1º e 7º), considerando os limites estabelecidos pela mencionada Legislação Federal, as quais estendem tal obrigatoriedade aos demais entes federativos.



    Desse modo, tal controvérsia não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema.3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5.904-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.05.2018)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – CARÁTER REGULAMENTADOR – INADEQUAÇÃO. O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre norma legal e o texto da Constituição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato regulamentador, sob pena de ter-se o exame, em sede concentrada, de conflito de legalidade considerado o parâmetro envolvido” (ADI 5593-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019). 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na ADI 4084, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 05.12.2008:



    “2. Alega a autora que, “além do desvirtuamento total dos objetivos das Leis 8429/92 (artigo 13) e 8730/93 e de erro fundamental na ‘nova regulamentação’ do Decreto nº 5483/2005”, a Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de 06 de setembro de 2007, viola diretamente os incisos X e XII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argui que a mencionada portaria obriga os servidores públicos a autorizarem o acesso, por meio eletrônico, às suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, tornando compulsória a faculdade de que trata o § 4º do art. 13 da Lei nº 8.429/92. 



    Daí requerer a concessão de medida liminar para que a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN não dê cumprimento à Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de 06 de setembro de 2007, até o julgamento final da ação. 



    No mérito, pleiteia a ratificação da liminar.



    3. Feito esse aligeirado relato da causa, passo à decisão.



    Fazendo-o, verifico ser manifestamente incabível a presente ação direta de inconstitucionalidade. É que o ato normativo impugnado é meramente regulamentar. Em outras palavras, a Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de 06 de setembro de 2007, não retira seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. A propósito, veja-se um dos consideranda da referida portaria:



    “Considerando a necessidade de desburocratizar o processo de apresentação de declaração de bens e valores que compõe o patrimônio privado do agente público, exigido no art. 13 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, para torná-la [sic] mais eficiente, econômico e racional, resolvem resolvem” (grifou-se).



    4. Como se vê, a portaria apenas regulamenta o dever imposto aos agentes públicos pelas Leis nºs 8.429/92 e 8.730/93. Limita-se a dispor sobre o procedimento a se adotar, no âmbito administrativo, para a entrega anual da declaração de bens e valores. Nesse caso, o ato normativo secundário não-autônomo é inatacável via ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria nº 796/2000, do Ministro de Estado da Justiça. Ato de caráter regulamentar. Diversões e espetáculos públicos. Regulamentação do disposto no art. 74 da Lei federal nº 8.069/90 -Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ato normativo não autônomo ou secundário. Inadmissibilidade da ação. Inexistência de ofensa constitucional direta. Eventual excesso que se resolve no campo da legalidade. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Agravo improvido. Votos vencidos. Precedentes, em especial a ADI nº 392, que teve por objeto a Portaria nº 773, revogada pela Portaria nº 796. Não se admite ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto ato normativo não autônomo ou secundário, que regulamenta disposições de lei.” (ADI 2.398-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso)



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: descabimento: caso de inconstitucionalidade reflexa. Portaria nº 001-GP1, de 16.1.2004, do Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, que determina que o pagamento por via bancária dos emolumentos correspondentes aos serviços notariais e de registro - obtidos através do sistema informatizado daquele Tribunal - somente pode ser feito nas agências do Banco do Estado de Sergipe S/A - BANESE. Caso em que a portaria questionada, editada com o propósito de regulamentar o exercício de atividade fiscalizatória prevista em leis federais (L.8.935/94; L. 10.169/2000) e estadual (L.est. 4.485/2001), retira destas normas seu fundamento de validade e não diretamente da Constituição. Tem-se inconstitucionalidade reflexa - a cuja verificação não se presta a ação direta - quando o vício de ilegitimidade irrogado a um ato normativo é o desrespeito à Lei Fundamental por haver violado norma infraconstitucional interposta, a cuja observância estaria vinculado pela Constituição.” (ADI 3.132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)



     



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto nº 2.208, de 17.04.97 e Portaria nº 646, de 14.05.97. Alegação de afronta aos artigos 6º, 18 e 208, II da Constituição Federal. Lei nº 9.394/96 -Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao editarem o Decreto e a Portaria contra cujos dispositivos se insurgem os autores, pretenderam o Presidente da República e o Ministro da Educação conferir maior efetividade aos artigos 36, § 2º e 39 a 42, todos da Lei nº 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), disciplinando a implementação da educação profissional destinada aos alunos e demais membros da sociedade, como parte da política nacional de educação. Trata-se, pois, de atos normativos meramente regulamentares, e não autônomos, como sustentam os autores. Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que só é cabível a ação direta de inconstitucionalidade para o confronto direto, sem intermediários, entre o ato normativo impugnado e a Constituição Federal. Precedentes: ADIMC nº 996, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 1388, Rel. Min. Néri da Silveira. Impossibilidade jurídica do pedido. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 1.670, Rel. Min. Ellen Gracie).



    5. Por fim, registre-se o equívoco da autora ao afirmar que a Portaria Interministerial nº 298/2007 retira do agente público a faculdade de que trata o § 4º do art. 13 da Lei nº 8.429/92. O art. 1º do ato ministerial, juntamente com seus incisos, não deixa dúvida de que o agente público deverá “autorizar o acesso, por meio eletrônico às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física [inciso I] ou apresentar anualmente, em papel, Declaração de Bens e Valores que compõem o seu patrimônio privado [inciso II]”. Ademais, a eventual autorização de acesso eletrônico à declaração de imposto de renda pode ser cancelada a qualquer tempo, a critério do servidor (§ 4º do art. 1º).



    6. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação, o que faço com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.868/99 e no § 1º do art. 21 do RI/STF”.



    A respeito, menciono os seguintes julgados em sede de recurso extraordinário:



    “(...) Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional (...)”. (AI 780.456-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.142.881-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE USO. EXPOSIÇÃO EM FEIRA DE ARTESANATO. PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS. EDITAL 001/2010. CONFLITO DE LEGALIDADE. DECRETO 14.246/2010 E LEI MUNICIPAL 8.616/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE 1.088.401-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.04.2019). 



    “(...) I – A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que diz respeito ao entendimento de que o decreto apenas pormenorizou a base de cálculo definida na lei regulamentada, bem como sobre a possibilidade de se adotar o cálculo da base por arbitramento –, faz-se necessária a interpretação da legislação local ( Decreto Municipal 46.228/2005 e Lei Municipal 11.154/1991) e infraconstitucional (CTN) aplicável à espécie. Necessidade de reanálise da interpretação dada às normas. Súmula 280 do STF. Eventualidade de ofensa indireta aos princípios da legalidade e da anterioridade. III – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 772.580-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2014). 



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INFORMAÇÃO ANUAL SOBRE BENS E EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DECRETO ESTADUAL N. 46.933/2016. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.210.900-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, no ponto em que se refere ao Tema 660 da repercussão geral, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF e nego provimento ao recurso, quanto à questão remanescente, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, prejudicado o pedido de tutela provisória formulado no apelo extremo (eDOC 209, p. 1). Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se 



    Brasília, 05 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente